Tribunal: TJDFT
Processo: 0022746-04.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0022746-04.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: NEIVA MARIA KRONBAUER, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca das preliminares de: (i) ausência de interesse recursal, bem como alegado comportamento contraditório atinentes à impugnação de valores apresentados pela própria recorrente (ID 45942010, p. 5); (ii) distinção do feito em relação ao Tema 955/STJ - óbice da coisa julgada (ID 45942010, p. 6), suscitadas nas contrarrazões da apelada NEIVA MARIA KRONBAUER. Publique-se. Brasília, 08 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora